Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713472-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LOTÁXI TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: NURIMAR BARRETO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE QUE DETERMINA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAIS DA EMPRESA PARA SE INSURGIR CONTRA O ATO. 1. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica beneficia a empresa – na medida em que a libera do dever de pagar o que é devido – e prejudica os sócios, cujos bens serão chamados a responder por dívida que, originariamente, não lhes dizia respeito. Logo, não há interesse da empresa em recorrer da decisão que instaura o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que não há qualquer gravame a ser afastado pelo provimento do recurso interposto. 2. Caso já proferida decisão desconsiderando a personalidade jurídica da empresa, ela só teria legitimidade e interesse em recorrer se o recurso tivesse sido interposto para defender sua regular administração e autonomia, não lhe sendo reconhecida legitimidade nem interesse recursais para agir em nome dos sócios que tenham sido eventualmente incluídos no polo passivo da relação processual por força da desconsideração. 3. Recurso não conhecido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 133, §1o, e 134, §4o, asseverando ser indevida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto ausentes os requisitos para tanto. Defende, ademais, a legitimidade da empresa devedora para se insurgir contra a decisão que deferiu o incidente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; c) artigo 1.026, §2o, afirmando ser incabível a imposição de multa pela oposição dos embargos declaratórios, ao argumento de que não haveria caráter protelatório. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 17, 133, §1o, 134, §4o, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466, e as referentes ao recorrido sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024